Tribunal: TJBA
Processo: 0509278-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509278-91.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KOMPLETA SERVICOS, MANUTENCAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO, EPIFANIO ARAUJO NUNES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BAIAO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECOLHIMENTO DO PREPARO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTERNO. RENÚNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por KOMPLETA SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME e outros contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de apelação. A decisão agravada fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação satisfatória da incapacidade financeira da pessoa jurídica, apesar da intimação para apresentação de documentos comprobatórios. O agravante, embora alegasse inatividade e ausência de movimentação financeira desde 2016, promoveu o recolhimento das custas recursais antes da interposição do recurso interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se o recolhimento do preparo recursal por parte da recorrente configura renúncia tácita ao pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recolhimento do preparo recursal antes da interposição do agravo interno evidencia comportamento incompatível com o pleito de gratuidade da justiça, configurando preclusão lógica e renúncia tácita ao benefício.

2. O pagamento voluntário das custas recursais indica capacidade financeira, contrariando a alegação de hipossuficiência econômica e tornando incabível o deferimento posterior do benefício.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais firmou-se no sentido de que o recolhimento das custas configura-se ato incompatível com o requerimento da gratuidade, aplicando-se o princípio do “venire contra factum proprium”.

4. A ausência de má-fé na interposição do recurso excluiu a aplicação de multa por litigância temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recolhimento voluntário do preparo recursal configura renúncia tácita ao pedido de gratuidade da justiça, por preclusão lógica.

2. A alegação de hipossuficiência econômica não se sustenta diante do recolhimento das custas, configurando de ato incompatível com a pretensão recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, caput; 1.007, § 4º; 1.000, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2283120/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.08.2023; TJ-SP, AgInt Cível 2276231-50.2023.8.26.0000, Rel. Des. Valentino Aparecido de Andrade, j. 06.10.2024; TJ-PR, Apelação 0033253-09.2016.8.16.0030, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 19.03.2019; TJ-SC, AI 5042218-46.2022.8.24.0000, Rel. Des. Diogo Pítsica, j. 10.11.2022.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO PROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça